Tribunal: TJSP
Processo: 0008824-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROMOVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.115.767-SP, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI) PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO NOVO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO PROMOVIDO DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROMOVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.115.767-SP, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI) PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO NOVO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO PROMOVIDO DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4o DO CPC/73, OBSERVADOS OS PARÂMETROS FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE SOMENTE NA MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE NOVO ARBITRAMENTO EQUITATIVO, CONSIDERANDO, ALÉM DO NOVO VALOR DA CAUSA, OS PARÂMETROS FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, DESTA FEITA, POR EQUIDADE, EM R$ 5.000,00 – CINCO MIL REAIS.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DÁ ENSEJO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.134.186. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE, EM R$ 3.000,00 -- TRÊS MIL REAIS.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000814751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008824-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A., é apelado/apelante
FLEURY S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 0008824-75.2019.8.26.0100
VOTO No 29.871
APELANTE/APELADO: GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A.
APELADO/APELANTE: FLEURY S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 14a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: CLARISSA RODRIGUES ALVES
___________________________________________________________________________
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CAUTELAR
JULGADA
IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA EM SUPERVENIENTE JULGAMENTO
PROMOVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (RESP. No 1.115.767-SP, RELATOR MINISTRO
MARCO
BUZZI)

PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO NOVO
VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO
PROMOVIDO DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO
ART. 20, §4o DO CPC/73, OBSERVADOS OS PARÂMETROS
FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE SOMENTE NA
MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE
NOVO ARBITRAMENTO EQUITATIVO, CONSIDERANDO,
ALÉM DO NOVO VALOR DA CAUSA, OS PARÂMETROS
FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS,
DESTA
FEITA,
POR
EQUIDADE, EM R$ 5.000,00 – CINCO MIL REAIS.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DÁ ENSEJO À
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
PATRONO DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIXADO EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
N.o
1.134.186.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE,
EM R$ 3.000,00 -- TRÊS MIL REAIS.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
1) Trata-se de tempestivos recursos de apelação
(fls. 119/29 e 154/60), interpostos contra a r. sentença de fls. 112/14,
cujo relatório se adota, que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924,
inc. II do CPC.
GRANOL
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
EXPORTAÇÃO S/A. apela alegando que a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais executados é o valor da causa, de modo
que o acolhimento da impugnação ao valor da causa tem impacto
direto na verba honorária. Afirma que a decisão recorrida, além de
reproduzir decisão do STJ tornada sem efeito, inovou ao promover a
revisão, pois a r. sentença não ressalvou a apreciação equitativa dos
honorários, não sendo possível presumi-la em fase de cumprimento
de sentença. A fixação dos honorários advocatícios em percentual
sobre o valor da causa fez persistir o interesse no julgamento do
incidente, cuja solução impactaria na verba honorária, caso contrário,
com o trânsito em julgado da sentença que julgou a medida cautelar,
o STJ teria considerado prejudicado o Recurso Especial. A majoração
da verba honorária não constitui enriquecimento ilícito, pois a
demanda envolvia matéria complexa e valor elevado. Fundamenta
suas razões no princípio da fidelidade ao título e na coisa julgada
(CPC arts. 223,0502, 505, 507, 508 e 509, §4o).
FLEURY
S/A.
apresentou
recurso
adesivo,
pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em
decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
Contrarrazões a fls.138/53 e 165/69.
A fls. 176/78 a executada recolheu o valor do
preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC.
É o relatório.
2)
Admito
os
tempestivos,
pertinentes
e
preparados recursos, reconhecida sua regularidade formal, porque
atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Ao que verte dos autos FLEURY S.A ajuizou
ação cautelar inominada contra GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO S/A e BANCO SANTOS S/A., que foi julgada
improcedente, com a condenação da vencida ao pagamento das custas
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, estimado em R$ 10.000,00. Tal decisão transitou em julgado
em 28 de agosto de 2006.
Ocorre
que,
paralelamente,
encontrava-se
pendente de julgamento impugnação ao valor da causa, acolhida em
parte, em sede de Recurso Especial No 1.115.767-SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, para fixar o valor da causa em R$ 1.414.089,44,
correspondente ao pedido de depósito judicial formulado na ação
cautelar. A decisão transitou em julgado em 25 de maio de 2018.
Diante disso, a apelante GRANOL INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A., por entender que a alteração do
valor da causa irradiou reflexos na verba sucumbencial, deu início à
fase de cumprimento de sentença, para cobrar a diferença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
honorários advocatícios, correspondentes a R$ 156.604,56 (valor
atualizado até janeiro de 2019), ressalvando que executa apenas
metade do valor, ante o rateio proporcional da verba entre os
requeridos, fixado em sentença.
A executada apresentou impugnação, acolhida
pela sentença, para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos
do art. 924, inc. II do CPC.
4) Preservado o entendimento da eminente
Magistrada, a sentença merece reforma.
A mesma questão foi devolvida ao conhecimento
deste e. Tribunal de Justiça por meio do AI n.o
2107303-44.2020.8.26.0000, de minha relatoria, interposto pela
massa falida do BANCO SANTOS S/A., correquerida na demanda, não
havendo motivo para solução diferente.
O art. 20, § 4o do CPC/73, vigente à época do
arbitramento dos honorários advocatícios, dispunha que: “Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou
não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”
A análise sistemática do art. 20 do CPC/73
permite concluir que os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido com a demanda.
Contudo, nas causas que envolverem valores módicos, nas de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
inestimável e naquelas em que não houver condenação, os honorários
advocatícios serão fixados por apreciação equitativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR FISCAL - VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - VALOR EXORBITANTE -
REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE EXCEPCIONAL.
1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. É de ser mantido o entendimento de que a autonomia do processo
cautelar e a contenciosidade nele existente ensejam a condenação em
honorários, independente de ela também existir nos processos que
são conexos ao cautelar.
3. Quando fixados honorários advocatícios em valores irrisórios ou
exorbitantes, a jurisprudência do STJ tem admitido a redefinição do
quantum estabelecido, sem que isso implique reexame de matéria
fática.
4. In casu, consoante se infere dos autos, deu-se à causa, à época da
inicial na ação cautelar, o valor de R$ 1.272.171,97 (hum milhão,
duzentos e setenta e dois mil, cento e setenta e um reais e noventa e
sete centavos) (fl. 7) e o Tribunal de origem manteve a condenação
em honorários no percentual de 10% fixados na instância originária
que, a toda evidência, revela exorbitância passível de reparo.
5. A razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e
proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A
verba honorária deve representar um quantum que valore a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito.
6. Razoável a fixação de verba honorária no patamar de 2% (dois por
cento) do valor da causa, máxime por se tratar de ação cautelar, cuja
ação principal também a onerará com a verba de sucumbência.
Agravo regimental provido em parte, para reduzir a verba honorária.
(AgRg no REsp 908.710/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 12/11/2008).
Como visto, a hipótese envolveu ação cautelar
julgada improcedente, em que não houve a concessão da medida
liminar, tampouco o posterior ajuizamento da ação principal. O
pedido cautelar foi distribuído em 24 de maio de 2005 e julgado em
agosto de 2006, não tendo as partes interposto recurso de apelação,
prosseguindo-se apenas para o julgamento da impugnação ao valor da
causa.
O superveniente acolhimento da impugnação ao
valor da causa, doze anos depois, não pode servir para alteração
automática dos honorários advocatícios, pois apenas um dos
parâmetros legais para fixação equitativa dos honorários advocatícios
foi alterado, qual seja, o valor da causa, o que, por si só, não é
suficiente para justificar a majoração dos honorários advocatícios, de
R$ 1.026,38 para R$ 169.466,78, sob pena de enriquecimento sem
causa dos patronos dos requeridos -- o que se afirma a despeito da
qualidade do patrocínio, mas apenas com base em critérios objetivos,
pois se tratou de medida cautelar muito simples, que foi decidido em
breve espaço de tempo, fatores que não autorizam honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
maior expressão. Lembre-se, mais uma vez, que o CPC/73, que rege a
espécie, determinava a solução equitativa para o arbitramento dos
honorários advocatícios, sem promover vinculação com o valor da
causa, nos termos do art. 20, § 4o.
Ademais, por não se tratar de demanda de cunho
condenatório, a alteração dos honorários advocatícios em sede de
cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada.
Contudo, a alteração de um dos parâmetros
legais, embora não implique a automática majoração no patamar
pretendido pela exequente, não pode ser desconsiderada em sede de
cumprimento de sentença, o que foi reconhecido pela própria
executada, que em impugnação reconheceu a possibilidade de nova
avaliação equitativa da verba honorária. Aliás, no julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela massa falida
do BANCO SANTOS S/A. foi reconhecida a necessidade de
arbitramento de novos honorários advocatícios, devendo a mesma
solução ser aplicada à apelante GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO S/A., que se encontra na mesma situação jurídica.
Assim, o novo valor da causa, aliado ao critério
equitativo e aos parâmetros fixados no art. 20, § 3o do CPC/73,
autoriza a majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 --
cinco mil reais, solução em harmonia com o que se decidiu alhures.
Ora, como já explicado, tratou-se de demanda
cautelar de curso abreviado, de baixa complexidade, sem fase
recursal, em que não houve superveniente ajuizamento da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0008824-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.871 - L
principal e que prosseguiu apenas para o julgamento da impugnação
ao valor da causa; tais elementos impõem reconhecer a
desproporcionalidade do arbitramento de honorários advocatícios de
R$ 141.408,94 (valor histórico), mas autoriza novo arbitramento de
R$ 10.000,00, a ser rateado entre os requeridos, o que melhor se
conforma às peculiaridades do caso, considerada a nova mensuração
da base de cálculo.
Com isso, acolhe-se apenas parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Vencedora, ainda que em parte, a impugnante faz
jus a honorários advocatícios, conforme entendimento pacificado no
e. STJ em sede de Recurso Especial repetitivo no 1.134.186. Assim,
sucumbente, arcará a impugnada com o pagamento de honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00 -- três mil
reais, o que se considera adequado na espécie.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos para (i) acolher parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença e fixar honorários advocatícios em favor de
GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A. no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser deduzido o que já foi
quitado; (ii) por equidade, arbitrar honorários advocatícios em favor
dos patronos da executada/impugnante FLEURY S/A, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator